Tribunal: TJDFT
Processo: 0752235-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. GRAVAÇÃO AMBIENTAL EM LOCAL PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ENTREVISTA RESERVADA COM DEFENSOR. RECONHECIMENTO PESSOAL. MÉRITO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. TRÁFICO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, por três vezes, em razão da venda e guarda de substância entorpecente em datas distintas, no mesmo local, com imposição de pena privativa de liberdade e multa, insurgindo-se a defesa quanto a nulidades processuais, à suficiência probatória e, subsidiariamente, à dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se são ilícitas as filmagens ambientais realizadas em local público sem autorização judicial; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa e violação ao direito de entrevista reservada entre réu e defensor; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas; e (iv) definir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade, às causas de aumento e ao reconhecimento da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A captação de imagens em ambiente aberto e de acesso irrestrito ao público não viola a intimidade nem exige autorização judicial, tratando-se de exercício regular da atividade investigativa.
4. Não há cerceamento de defesa quando a imprescindibilidade da diligência indeferida não é demonstrada de forma concreta, inexistindo prejuízo efetivo ao contraditório.
5. A alegada violação ao direito de entrevista reservada configura nulidade relativa, dependente de comprovação de prejuízo, o que não ocorre quando assegurada a comunicação prévia e exercido o direito ao silêncio.
6. O reconhecimento formal do art. 226 do CPP é prescindível quando a identificação do acusado decorre de monitoramento policial e demais provas convergentes.
7. Os depoimentos policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por provas materiais, periciais e documentais, constituem meio idôneo para a condenação.
8. A prática de mais de um núcleo do tipo do art. 33 da Lei de Drogas, por se tratar de crime de tipo misto alternativo, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade.
9. A prática delitiva durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social.
10. A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva e incide quando o tráfico ocorre em local de grande circulação de pessoas.
11. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos, reconhece-se a continuidade delitiva, com exasperação da pena em fração proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A gravação ambiental realizada em local público não configura prova ilícita nem ação controlada, sendo dispensável autorização judicial.
2. A ausência de demonstração de prejuízo afasta o reconhecimento de nulidades relativas, inclusive quanto à entrevista reservada com o defensor.
3. Depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para a condenação por tráfico de drogas.
4. A prática de múltiplos núcleos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas não autoriza, isoladamente, a exasperação da culpabilidade.
5. É cabível o reconhecimento da continuidade delitiva quando evidenciada a unidade de desígnios e a repetição do mesmo modus operandi em curto lapso temporal.